Tribunal: TJES
Processo: 5002133-83.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002133-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA CASSILINI MOTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A demanda versa sobre o bloqueio e cancelamento unilaterais e sem aviso prévio de conta bancária. Aduz a parte autora, que utilizava conta bancária perante a instituição ré para efetuar pagamentos, até que teve a conta bloqueada. Afirma que em razão do bloqueio, seu dinheiro está retido na conta. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, e de R$ 1.508.86 (um mil quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais. O réu interpôs recurso inominado com o intuito de obter a reforma do julgado. Em contrarrazões, a autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Assim, confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. A ré sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude de contestação de uma transação via PIX realizada em prol da autora, supostamente apresentada pelo banco de origem. No entanto, não há comprovação de uso indevido da conta-corrente pela autora. Assim, tenho que o requerido deveria, pelo menos, oportunizar à requerente manifestar-se sobre as acusações imputadas a ela por terceiro, antes de bloquear a conta e rescindir o contrato em questão. Em não o fazendo, resta confirmada a prática do ato ilícito pela ré, em não restituir a normalidade de uso da conta bancária da autora dentro de prazo razoável.

5. Aliás, tem-se que, nem após o ajuizamento da presente ação, o banco requerido logrou êxito em especificar ou comprovar como a autora teria agido de má-fé ou infringido o contrato de prestação de serviços, para ter sua conta encerrada. Assim, evidente o acerto do ato sentencial, não havendo que se falar em reforma.

6. Pelo exposto, está presente o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada sua conta bancária, sendo impossibilidade de realizar pagamentos, bem como de movimentar o saldo disponível. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores digressões acerca do ponto. Outrossim, está evidenciado o sentimento negativo experimentado pela autora, decorrente da violação de seus direitos da personalidade. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

8.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)